Tribunal: TJMT
Processo: 1007124-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 1007124-39.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário (id. 70857489) interposto por JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal.
O Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos para que fosse observado o IAC 10 – id. 91584462 -.
No caso, a controvérsia deste recurso ordinário consiste em dirimir a respeito da competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios, em face da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES propôs Incidente de Assunção de Competência – IAC – nos processos REsp 1896379/MT, REsp 1903920/MT, RMS 64531/MT, RMS 64525/MT, RMS 64625/MT, RMS 65286/MT (IAC 10), em que se discute “Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”, que possui o seguinte aresto:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). PROPOSTA DE AFETAÇÃO (PROAF). COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM LIDES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE NORMA INFRALEGAL OU LEI ESTADUAL COM A PREVISÃO DE LEI FEDERAL. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS EM GERAL, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS E EM MATÉRIA DE SAÚDE. LIMINAR. SUSPENSÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.o 9/2019/OE/TJMT E RETORNO DOS JÁ REDISTRIBUÍDOS. SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO, NO PONTO. DEVOLUÇÃO AO TJMT DOS RECURSOS ESPECIAIS E ORDINÁRIOS ALUSIVOS À MATÉRIA.
1. Tema afetado em IAC: "Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública."
2. Ordem liminar: i) suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; ii) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; iii) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; iv) afastamento da incidência da resolução no ponto; v) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Primavera do Leste.
3. Por economia processual, devem ser devolvidos os recursos especiais e ordinários alusivos à matéria e em trâmite nesta Corte ao TJMT, para fins de incidência analógica dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15 e cumprimento, no ínterim, da ordem liminar.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo IAC 10 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência analógica da sistemática de precedentes qualificados, especificamente, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva, conforme determinação do Ministro Relator.
Ressalta-se que o referido julgado reconheceu que, por economia processual, os recursos ordinários alusivos à matéria também serão afetados para fins de incidência analógica dos artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
Ademais, importante consignar que a decisão proferida na afetação do IAC determinou que a suspensão não alcança o andamento dos autos principais, bem como constou que “os respectivos juízos de origem desses feitos como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito”.
Ante o exposto, por analogia ao artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (IAC 10).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça